Tribunal: TJES
Processo: 5003805-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003805-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
AGRAVADO: RAMON FRAGA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Vitória Apart Hospital S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra (id nº 1432976) que, no
cumprimento de sentença
ajuizado por
Ramon Fraga

(nº 0003723-35.2010.8.08.0048), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito pendente de quitação, consistente no valor de R$ 33.909,85 (trinta e três mil, novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), a ser acrescido de multa e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento), na forma do art. 526, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id nº 1362761), a agravante sustenta a existência de excesso de execução, alegando a incorreção do índice de atualização e juros aplicados pelo agravado no cálculo do débito. Com efeito, argumenta que o exequente entendeu aplicável o INPC para a correção monetária e a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que o correto seria a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da data da citação, por força do art. 406 do Código Civil.

Por meio da decisão de id 1440711, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 1794799), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Vitória Apart Hospital S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra (id nº 1432976) que, no
cumprimento de sentença
ajuizado por
Ramon Fraga

(nº 0003723-35.2010.8.08.0048), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito pendente de quitação, consistente no valor de R$ 33.909,85 (trinta e três mil, novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), a ser acrescido de multa e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento), na forma do art. 526, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id nº 1362761), a agravante sustenta a existência de excesso de execução, alegando a incorreção do índice de atualização e juros aplicados pelo agravado no cálculo do débito. Com efeito, argumenta que o exequente entendeu aplicável o INPC para a correção monetária e a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que o correto seria a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da data da citação, por força do art. 406 do Código Civil.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o mérito do presente agravo cinge-se à atualização monetária e aos juros de mora que deverão incidir sobre o montante exequendo. Isso porque a Instância Primeva, ao condenar o agravante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais) a título de reparação por danos emergentes, não determinou especificamente qual seria o índice a ser aplicado para atualização monetária e, em relação aos juros de mora, limitou-se a arbitrar o acréscimo de “juros legais”.

Bem por isso, em sede de cumprimento de sentença, as partes apresentaram demonstrativos de cálculo em que alcançam valores bem díspares. Deveras, enquanto o exequente cobra o pagamento da importância de R$ 71.655,88 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a executada entende como devida a quantia de R$ 47.210,71 (quarenta e sete mil, duzentos e dez reais e setenta e um centavos). E esta diferença se deu justamente em razão da adoção de diferentes índices de correção e juros de mora, eis que o cálculo realizado pelo agravado utiliza o INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que a agravante entende que o INPC é aplicável somente até o termo inicial dos juros de mora, quando passa a incidir apenas a taxa Selic.

É de se notar, pois, em última análise, que a controvérsia em apreço se restringe aos juros de mora, eis que ambas as partes concordam quanto à utilização do INPC como índice de correção monetária.

Neste particular, considerando que o título executivo judicial faz alusão aos “juros legais de mora”, é induvidoso que ao valor da condenação devem ser acrescidos juros na forma prevista pelo art. 406 do Código Civil, o qual dispõe que:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Conquanto não seja meu entendimento pessoal, o posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o supratranscrito art. 406 faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.

Registro, mais uma vez, não ser esse o meu entendimento pessoal, já externado no julgamento de outros recursos, pois, a meu ver, o referido índice não faz justa atualização, por apresentar elevado espectro de variação, tratando-se de taxa política e instável, porquanto destinada a conter a inflação, jamais a corrigir a perda do poder aquisitivo da moeda. Todavia, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de não instabilizar a jurisprudência da Câmara (art. 926, CPC/15), entendo que deve ser aplicada a taxa Selic.

E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária.

Isto posto, considerando que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por cuidar-se de responsabilidade civil contratual – conforme definido no acórdão que negou provimento às apelações interpostas e alterou, de ofício, o termo inicial da fluência dos juros moratórios (id 1432972) –, é de se concluir, em relação à indenização por danos materiais, pela aplicação do INPC tão somente até a data da citação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa SELIC sobre o saldo devedor.

Portanto, a correção monetária pelo INPC somente terá vez em relação à indenização por danos materiais, porquanto seu termo inicial (data da propositura da ação) é anterior ao
dies a quo
da fluência dos juros moratórios.

Lado outro, no que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, apenas a taxa Selic. É esta a orientação do c. STJ, senão vejamos:

[...] Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais,
momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic
. (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 10/06/2019)

No referido julgamento, o eminente Ministro Raul Araújo esclareceu, nestes casos em que a fluência dos juros é anterior ao
dies a quo
da atualização monetária, que os juros moratórios “
são devidos no percentual de 1% ao mês até a data do arbitramento da indenização por esta Corte Superior e, após, deverá incidir a Taxa Selic, ressalvando-se que a correção monetária, que incidiria a partir de então, já está abrangida na Selic, pois é fator que já compõe a referida taxa
”.

Do referido posicionamento não destoa a jurisprudência deste e. Sodalício, consoante se infere do seguinte aresto, julgado recentemente por esta c. Terceira Câmara Cível,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ATUALIZAÇÃO.
1. - De acordo com as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas decisões sob os Temas nn. 99 e 112 A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Esse, pois, é o critério que deve ser utilizado para atualização de valores de dívidas civis sujeitas a correção monetária e a juros moratórios. Todavia, a solução deve ser parcialmente diversa quando tais encargos têm termos iniciais distintos, sob pena de imposição de prejuízo ao credor ou ao devedor. A solução em tal hipótese, em sendo o termo inicial da incidência dos juros anterior ao da incidência da correção monetária deve ser a seguinte: entre o termo inicial da incidência dos juros e o termo inicial da incidência da correção monetária aplica-se juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A partir do termo inicial da incidência da correção monetária (quando os juros devem ser incorporados ao capital) aplica-se a Selic.
2. - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe
parcial
provimento
, a fim de determinar que
(i)
o montante referente à indenização por danos materiais seja corrigido monetariamente pelo INPC até a data da citação, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa Selic, enquanto indexador que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora;
(ii)
sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA QUE SOMENTE TEM INÍCIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OS ENCARGOS LEGAIS INCIDEM CONCOMITANTEMENTE. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

A controvérsia em apreço

cinge-se à atualização monetária e aos juros de mora que deverão incidir sobre o montante exequendo, eis que a Instância Primeva, ao condenar o agravante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais) a título de reparação por danos emergentes, não determinou especificamente qual seria o índice a ser aplicado para atualização monetária e, em relação aos juros de mora, limitou-se a arbitrar o acréscimo de “juros legais”.

2)
Considerando que o título executivo judicial faz alusão aos “juros legais de mora”, é induvidoso que ao valor da condenação devem ser acrescidos juros na forma prevista pelo art. 406 do Código Civil, que, conforme

posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado, faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.

3)
No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária.

4)
Considerando que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por cuidar-se de responsabilidade civil contratual, é de se concluir, em relação à indenização por danos materiais, pela aplicação do INPC tão somente até a data da citação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa Selic sobre o saldo devedor.

5)
No que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, junto à correção monetária, apenas a taxa Selic.

6
)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.